Tribunal: TJDFT
Processo: 0733772-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733772-69.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEUSA APARECIDA GAROFE FORTES APELADO: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CLEUSA APARECIDA GAROFE FORTES contra sentença da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF), julgou improcedente o pedido de revisão da complementação de aposentadoria. O processo foi incluído na 38a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início no dia 11/10/2023 e término em 19/10/2023. A apelante requereu a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão presencial para realização de sustentação oral (ID 52016329). É relatório. DECIDO. O art. 109 do RITJDFT prevê que “os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico”. As hipóteses de cabimento de sustentação oral estão previstas no art. 937 do Código de Processo Civil e no art. 110, do RITJDFT. No caso, o recurso de apelação comporta sustentação oral e o pedido é tempestivo. DEFIRO o pedido de sustentação oral formulado pela apelante. Determino a retirada de pauta de julgamento virtual para inclusão em sessão presencial. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator